Tribunal: TJES
Processo: 5017254-83.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017254-83.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

2. Os elementos dos autos denotam a impropriedade de se concluir pela existência de fraude no medidor de energia, tendo em vista a apuração unilateral realizada com a lavratura do TOI, sem observância da prova técnica exigida pela norma administrativa de regência (Resolução nº 1.000/2021) e sem propiciar ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa.

3. A não observância do procedimento adequado pela concessionária na apuração de supostas irregularidades no consumo de energia elétrica, culminando com o corte ou inscrição indevida, enseja a observância da orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora segundo a qual "
[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...]”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

4. O
quantum
indenizatória arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) é proporcional e razoável ao caso dos autos.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5017254-83.2022.8.08.0048

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado: José Ferreira da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de Id. 15893966, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível de Serra nos autos da ação declaratória de nulidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por José Ferreira da Silva em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para
“
(a)
declarar nula
a cobrança de R$ 2.194,23 (dois mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e três centavos). E, ainda: (b)
condenar
a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais”.

Por fim,

condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) após ser constatada irregularidade de medição na instalação de energia elétrica do apelado foi emitido o TOI nº 9292384, que observou a legislação vigente e não apresenta ilegalidade; (b) o procedimento não padece de irregularidade formal a ensejar nulidade e a inexigibilidade do débito; (c) o não comparecimento do consumidor não justifica o reconhecimento da nulidade do TOI; (d) o débito imputado ao apelado objetiva a recuperação de receita e a sua desconstituição prejudica a sociedade; (e) é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento; (f) não há abalo moral a ser indenizado, notadamente pois agiu no exercício regular do direito; (g) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido.

Contrarrazões do apelado (Id. 15330496), pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relator
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que entendeu pela nulidade do débito cobrado por meio do TOI n° 9292384, no valor de R$ 2.194,23 (dois mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e três centavos), bem como arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Cumpre destacar que a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade na qual apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Além disso, a teor da tese firmada pelo STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

No caso dos autos, vislumbro que o Termo de Ocorrência e Inspeção n° 9292384 (Id. 15893282) foi realizado de forma unilateral, bem como inexiste perícia técnica realizada pelo órgão competente, motivo pelo qual não é suficiente para caracterizar irregularidade e tornar legítima a cobrança do débito. Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. A assinatura de terceiro no TOI, por si só, é insuficiente para sustentar a regularidade do procedimento e demonstrar a efetiva participação do consumidor no ato.

2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.

3.

Embora tenha sido confeccionado pela requerida o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, de acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito,
sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL: 0000096-50.2020.8.08.0055, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível). Grifo nosso.

Assim, o procedimento não foi acompanhado pelo consumidor, tendo sido lavrado o instrumento de forma unilateral pela concessionária pública (Id. 15893282), bem como foi conduzido sem observância das garantias do consumidor quanto ao contraditório e ampla defesa.

A apelante deixou de demonstrar, ainda, que realizou a perícia técnica do aparelho, por órgão competente, a fim de comprovar a alegada irregularidade imputada ao consumidor.

Essa corte fracionária, sob minha relatoria, já reafirmou o entendimento predominante deste sodalício no sentido de que
[...]o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor.[...]
(TJES, Apelação Cível nº 024170340764, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Em consonância, é a jurisprudência do TJES no sentido de que
“[...] A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,

ainda que esteja assinado pelo consumidor.
II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado.[...]”
(TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000114-67.2021.8.08.0049, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Jan/2022).

Nesse contexto, os elementos dos autos denotam a impropriedade de se concluir pela existência de irregularidade no medidor de energia, tendo em vista a apuração unilateral realizada com a lavratura do TOI, sem observância da prova técnica exigida pela norma administrativa de regência (Resolução nº 1.000/2021) e sem propiciar ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa.

Em relação ao dano moral, em casos assemelhados tenho perfilhado o entendimento de que a não observância do procedimento adequado pela concessionária na apuração de supostas irregularidades no consumo de energia elétrica, culminando com o corte ou inscrição indevida, enseja a observância da orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora segundo a qual "
[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...]”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. II 2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança unilateral baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem a notificação prévia do consumidor, é válida, e se há comprovação suficiente do dano moral. III. Razões de decidir. Conforme a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, é necessária a notificação do consumidor para que ele tenha a oportunidade de acompanhar a perícia sobre eventuais irregularidades. A ausência de notificação inviabiliza a cobrança. 4. A mera lavratura do TOI, sem observância das garantias processuais do consumidor, não é suficiente para comprovar a irregularidade no medidor e justificar a cobrança. O dano moral decorre da suspensão do fornecimento de energia e da negativação indevida. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A cobrança unilateral baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem notificação prévia e sem regular procedimento administrativo, é inválida. O dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia e da negativação indevida é configurado". Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129, § 7º.Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação Cível n. 0005940-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado em 02.10.2023. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 00014390620178080017, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 18/11/2024).

No caso dos autos, vislumbro que o consumidor sofreu corte indevido de energia elétrica, motivo pelo qual buscou a concessão de medida liminar para suspensão da cobrança da multa que lhe foi imputada, devendo ser mantida a determinação de indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é proporcional e razoável ao caso dos autos, considerando a imprestabilidade do TOI produzido e o corte de energia elétrica que recaiu sobre o apelado, conforme decidido em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TOI. APURAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Como cediço, a ocorrência de corte indevido de energia elétrica do consumidor e/ou de inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de cobrança abusiva configuram danos morais in re ipsa, sendo que, por outro lado, a inexistência das situações referidas, poderia, em tese, afastar a pretensão de compensação moral. 2) A angústia do consumidor compelido a arcar com cobrança indevida em valor exorbitante, somado ao risco de interrupção de serviço considerado de natureza essencial, foge ao mero inadimplemento contratual. 3) Merece ser mantida a sentença no ponto em que reconhece o dano moral, acolhendo-se, contudo, o pedido subsidiário de redução do quantum, o qual, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do caráter pedagógico-punitivo da reparação, deve ser reduzido para o valor de R$3.000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5001169-40.2021.8.08.0021, Relator: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, publicado em 21/04/2024).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.